Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807970-60.2019.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: PARC PARADISO CONDOMINIO RESORT

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA E DETERMINAR REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR PREVENÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO INTEGRATIVA DA SENTENÇA. CONEXÃO. ART. 55, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS APÓS SENTENÇA. SÚMULA 235 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida em embargos de declaração que acolheu preliminar de prevenção, reconheceu a incompetência do Juízo prolator da sentença, tornou sem efeito sentença de mérito anteriormente proferida e determinou a redistribuição dos autos à Vara supostamente preventa. A sentença originária havia julgado parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual, condenando a requerida ao pagamento de multa contratual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso de apelação contra decisão proferida em embargos de declaração que desconstitui sentença anteriormente prolatada; e (ii) saber se é juridicamente possível o reconhecimento da prevenção e a redistribuição do feito após a prolação de sentença de mérito, em razão da existência de ação supostamente conexa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida em embargos de declaração possui natureza integrativa e adere à sentença embargada, formando pronunciamento jurisdicional único, razão pela qual se mostra cabível a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4.

O art. 55, §1º, do CPC estabelece que os processos conexos serão reunidos para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado, hipótese em que resta inviabilizada a reunião processual.

5.

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, afastando a possibilidade de redistribuição do feito por prevenção após a prolação de sentença.

6.

A desconstituição da sentença regularmente proferida, unicamente para promover reunião processual tardia, afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da duração razoável do processo.

7.

Ausente demonstração concreta da identidade entre causas de pedir e pedidos das demandas apontadas como conexas, mostra-se inadequado o reconhecimento da prevenção com fundamento genérico em possível conexão processual.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração, afastar o reconhecimento da prevenção e determinar o restabelecimento integral da sentença anteriormente prolatada.

Tese de julgamento: “1. É cabível apelação contra decisão proferida em embargos de declaração que desconstitui sentença anteriormente prolatada, por possuir natureza integrativa do decisum embargado. 2. Nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, a existência de sentença em uma das demandas impede a reunião de processos por conexão ou prevenção. 3. A desconstituição de sentença regularmente proferida para fins de redistribuição por prevenção viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º, 59, 64, §§3º e 4º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 34199441).

Passo a relatar
.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
. em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa Contratual, ajuizada contra PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT.

Consta dos autos que a autora alegou ter firmado com a requerida contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, com comodato de equipamentos, sustentando que, após inspeções técnicas realizadas nas instalações da demandada, foram constatadas irregularidades e descumprimentos das normas de segurança previstas contratualmente, circunstância que motivou a suspensão do abastecimento e o ajuizamento da demanda visando à rescisão contratual e cobrança de multa contratual.

Sobreveio
sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 96.663,83, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à preliminar de prevenção decorrente da existência da ação nº 0803133-59.2019.8.14.0301, anteriormente distribuída à 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, envolvendo as mesmas partes e discussão correlata. Os aclaratórios foram acolhidos para reconhecer a incompetência do Juízo prolator da sentença, determinar a redistribuição dos autos à 7ª Vara Cível e tornar sem efeito a sentença anteriormente proferida, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas
razões recursais
, sustenta
o
cabimento da apelação, ao argumento de que a decisão proferida nos embargos declaratórios integra a sentença embargada;
a
impossibilidade de reconhecimento da conexão e da redistribuição do feito, diante da incidência do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”;
a
inviabilidade de desconstituição da sentença de mérito já proferida; e
a
ausência de elementos suficientes para reconhecimento da prevenção, especialmente porque a parte adversa não teria juntado cópia integral da ação supostamente conexa. Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecimento da sentença originária.

Em contrarrazões (ID 20049561), o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade da apelação, sustentando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, por ter tornado sem efeito a sentença e determinado a redistribuição do feito, sendo cabível agravo de instrumento, e não apelação. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que a prevenção decorre da prévia distribuição de ação conexa perante a 7ª Vara Cível, nos termos do art. 59 do CPC, sendo necessária a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do cabimento da apelação interposta contra decisão prolatada em Embargos de Declaração que desconstituiu sentença anteriormente prolatada e determinou a redistribuição do feito por prevenção; e da correção jurídica da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo prolator da sentença e determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento.

A preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo apelado não merece acolhimento.

Embora a decisão prolatada nos Embargos de Declaração tenha tornado sem efeito a sentença anteriormente prolatada e determinado a redistribuição do feito, é inequívoco que o pronunciamento judicial atacado decorreu diretamente do julgamento dos aclaratórios opostos contra sentença de mérito, integrando-a para todos os efeitos processuais.

O
art. 1.009,
do CPC, dispõe expressamente que
da sentença cabe apelação.
A decisão integrativa proferida em Embargos Declaratórios adere ao pronunciamento originário, formando ato jurisdicional único.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada a utilização da apelação como meio de impugnação da decisão que, ao acolher os aclaratórios, desconstituiu a sentença anteriormente prolatada.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do
mérito recursal.

A decisão recorrida acolheu os embargos declaratórios opostos pelo réu para reconhecer a prevenção da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém e determinar a redistribuição do feito, tornando sem efeito a sentença anteriormente proferida.

Todavia, a irresignação recursal merece acolhimento.

O fundamento central adotado pelo Juízo de origem repousou na existência de ação anteriormente distribuída envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante, circunstância que atrairia a incidência do art. 59 do CPC.

Contudo, a solução adotada não se harmoniza com a sistemática processual prevista no Código de Processo Civil nem com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o
art. 55, §1º,
do CPC:

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

A norma é clara ao estabelecer limite temporal objetivo para a reunião de processos conexos. Uma vez proferida sentença em uma das demandas, resta inviabilizada a reunião processual, exatamente porque desaparece a finalidade prática da conexão, qual seja, evitar decisões contraditórias mediante julgamento conjunto.

No mesmo sentido, consolidou-se a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No caso concreto, verifica-se que já havia sido prolatada sentença de mérito nos presentes autos, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a requerida ao pagamento da multa contratual.

Assim, ainda que se admitisse eventual conexão entre as demandas, não mais subsistia possibilidade jurídica de reunião dos processos ou redistribuição do feito por dependência.

A superveniência de sentença em um dos processos esvazia a utilidade da conexão, não sendo admissível a desconstituição do julgado apenas para promover reunião processual tardia.

Além disso, observa-se que a decisão recorrida não demonstrou de forma concreta a efetiva identidade de causas de pedir e pedidos apta a justificar a medida extrema adotada, limitando-se ao reconhecimento genérico da prevenção.

Também merece destaque o fato de que a alegada ação conexa não foi adequadamente instruída nos autos com elementos suficientes à aferição precisa da identidade objetiva entre as demandas, circunstância que fragiliza o reconhecimento da prevenção.

Ademais, a desconstituição da sentença já proferida, após regular instrução processual e apreciação do mérito da demanda, afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da duração razoável do processo.

Não se desconhece que a prevenção possui natureza de regra de competência funcional voltada à racionalização da atividade jurisdicional. Entretanto, tal instituto não pode ser utilizado para invalidar sentença regularmente proferida quando já inviabilizada a reunião dos feitos pela incidência do art. 55, §1º, do CPC.

Nesse contexto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma para restabelecer a sentença anteriormente proferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração, afastando o reconhecimento da prevenção e determinando o restabelecimento integral da sentença de mérito anteriormente prolatada – ID 20049533.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026